Tribunal: TJDFT
Processo: 0010085-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DEFERIDO. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. Além disso, a probabilidade do direito restou evidenciada, tendo em vista o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a documentação acostada indica a presença dos pressupostos da medida transitória almejada.
2. Com efeito, em que pese os argumentos lançados pelo agravante em seu recurso, é preciso adotar medidas de cautela para assegurar os alimentos prestados pelo agravante à agravada, pelo menos enquanto não se tem um resultado definitivo à presente demanda. Mantida a decisão que recebeu o recurso de apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.